Tribunal: TJPA
Processo: 0810877-38.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810877-38.2019.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON GOMES DE MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO EM CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
DECRETO PREVENTIVO.
NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE
.
1.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime cometido pelo paciente,
estupro de vulnerável
, é hediondo,
praticado em concurso material e crime c/c crime continuado,
tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse crime na sociedade
, cuja pena perfaz 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, no regime fechado
.
2. presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, não padece de ilegalidade a decretação e a consequente manutenção do confinamento imposto ao paciente.
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
,

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0810877-38.2019.8.14.0000

Paciente:
WELLINGTON GOMES DE MENEZES

Impetrante: Defensoria Pública Estadual

Impetrado: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

Procurador de Justiça:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON GOMES DE MENEZES
,

apontando por coator o
JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA,
dizendo em resumo o impetrante, que o paciente, foi sentenciado e condenado a pena
a 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão (04.06.2029), no regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB), nos autos do Processo 0010826-31.2013.8.14.0401,
porém, foi negado o direito de recorrer em liberdade, contrariando recente decisão do STF, além da decisão carecer de fundamentação (genérica), o paciente respondeu solto ao processo. Ao final, pede a concessão da ordem.

Prestadas as informações de praxe (fls. 43/45-ID Num
2615681), indeferi a liminar,
opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Inicialmente informo que o apelo foi distribuído a minha relatoria, estando maduro para julgamento, devendo ser pautado ainda este semestre.

Visa a impetrante, conforme o relatado acima, a concessão da ordem para que o paciente,
condenado pelo crime de estupro de vulnerável
, e preso preventivamente por ocasião da sentença condenatória, responda ao processo crime em liberdade, pelo menos até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto.

De plano, vislumbro presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP, vez que a prova da autoria e da materialidade, diante da sentença condenatória, restam evidentes, ainda que sem trânsito em julgado.

É correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção
e/ou a decretação
da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de
decreta
ção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe, via de consequência, o direito de recorrer em liberdade.
Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 7/28 – ID Num
2568703
)
, o
Juízo fundamentou a medida extreme e a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos dos art. 311 e 312 do CPP, assim dispondo:

“Verifica-se restarem presentes os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia contra o réu foi recebida e o mesmo se viu processado, recebendo a correspondente condenação.

Além disso, observa-se o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Ainda que não se possa embasar um decreto de prisão preventiva somente na gravidade do delito, a forma de execução dos crimes, a conduta do réu, antes e após os delitos, além de outras circunstâncias podem provocar repercussão e clamor público, abalando a garantia da ordem pública, além da integridade psicológica das vítimas.

É temerário deixar o réu recorrer em liberdade, considerando o tempo de pena a ser cumprido, ante a prática de delitos contra a dignidade sexual de três crianças, o que demonstra, por si só, a sua periculosidade para o convívio social.

Verifica-se, portanto, que se faz necessária a decretação da prisão preventiva, apesar de ter o réu respondido em liberdade, objetivando a garantia da aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública.

Ante o exposto, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, por ter também restado comprovada sua propensão à prática de crimes sexuais contra crianças, pelo que, DECRETO a sua prisão preventiva, devendo ser expedido o mandado de prisão”.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença que revela atos reprováveis e criminosos pela qual o paciente foi corretamente condenado, em provas concretas da autoria e materialidade, tendo por vítimas, crianças indefesas (fls. 17/18):

“No presente caso, todas as provas produzidas durante a instrução convergem para a condenação do acusado. As vitimas M.D.S.C. e C.R.C.d.C., ouvidas em juizo, confirmaram de forma clara, detalhada, e coerente como os crimes ocorreram.

A primeira ofendida ouvida foi M.D.S.C., que contou que desde quando tinha cerca de seis anos de idade, o acusado, que era esposo de sua tia paterna, começou a lhe assediar, com o fim de praticar atos libidinosos. Narrou com detalhes, que o denunciado, em várias ocasiões, passava suas mãos em sua genitália, chegando a introduzir seus dedos, mandava que tocasse em seu pênis ereto, e falava-lhe obscenidades. Disse que frequentava bastante a casa do acusado, pois ia brincar com o filho dele, que era seu primo e nessas oportunidades, o réu aproveitava-se para abusar da ofendida.

Depois de um tempo, resolveu contar para sua prima Carina, que lhe confidenciou que o réu fazia a mesma coisa com ela, passava suas mãos em sua genitália, e introduzia seus dedos no referido órgão. As duas primas mantiveram os fatos em segredo, não revelando o que acontecia, por que se sentiam envergonhadas, bem como, tinham medo do que podia acontecer se todos da família soubessem.

A vítima C.R.C. d. C., ouvida em juizo, confirmou o que sua prima narrou, disse que também era vítima do acusado, que por sua vez, aproveita-se dos momentos que ela dormia na casa em sua casa, para, no meio da noite, apalpar a vagina da criança. A ofendida ainda disse que muitas vezes sua vagina ficava assada, em decorrência da manipulação por parte do réu.

Ambas as vítimas confirmaram que o réu praticava os mesmos atos sexuais, durante o mesmo período de tempo, com a vítima C.R.C. d. C., irmã mais velha de Carina, que, inicialmente não sabia que o agressor fazia tais atos com sua irmã mais nova”.

Embora a a prolação da sentença tenha esvaziado o risco à instrução, as circunstâncias concretas do crime, praticado contra crianças de 6 (seis) anos de idade, de forma reiterada, autoriza o Juízo quanto à periculosidade do agente, justificando o decreto cautelar.

É fato que a presunção de inocência, ou de não culpabilidade é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. Porém, tal presunção, apesar de relevante, não impede, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final do processo, exigindo apenas, que essas sejam necessárias e que não sejam desfundamentadas. A antecipação cautelar da prisão, na lição do eminente Ministro Celso de Mello, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (HC 94.194/CE, decisão monocrática, 28.08.2008, DJE nº 165, de 28.09.2008)

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime cometido pelo paciente,
estupro de vulnerável
, é hediondo,
praticado em concurso material e crime c/c crime continuado,
tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse crime na sociedade
, cuja pena perfaz 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, no regime fechado
.

Então, presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, não padece de ilegalidade a decretação e a consequente manutenção do confinamento imposto ao paciente
.

ASSIM SENDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
12
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/02/2020